Tribunal: TJDFT
Processo: 0759441-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO ITINERÁRIO. REACOMODAÇÃO. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO. ATRASO DE 12 HORAS. INTINERÁRIO DE VOLTA. ATRASO DE 8 HORAS. ATRASOS SUBSTANCIAIS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condena a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, pugna pela majoração dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal deve ser aplicado nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, conforme tese fixada pelo STF, Tema 1.240.
IV. Extrai-se que a autora adquiriu passagens aéreas para o itinerário Brasília – Nápoles, com escala em Lisboa para o dia 14.09.2023 às 17h10min e chegada à Lisboa no dia 15.09.2023 às 06h15min com saída prevista para Nápoles às 07h40min e chegada ao destino às 11h45min do dia 15.09.2023 (ID 57118778). Verifica-se que o voo de Lisboa para Nápoles foi cancelado e a autora foi realocada em novo voo com conexão em Roma com saída prevista para as 15h30min e embarque de Roma para Nápoles às 21h45min (ID 57118787 – pág. 2). Ocorre que, em Lisboa, em razão de demora na imigração, a autora perdeu o voo do trecho final. A autora foi reacomodada em outro voo para Nápoles com saída prevista para 15h30min com conexão em Roma e saída para Nápoles somente às 21h45min e chegada às 22h35min. Situação que resultou em um atraso de quase 12 horas para a autora chegar ao seu destino. Além disso, observa-se que o voo de volta teve atraso de aproximadamente 8 horas, uma vez que a previsão de saída de Roma para Lisboa prevista para as 17h35min do dia 30.09.2023 somente tinha previsão de saída às 01h05min do dia 01.10.2023 (ID 57118780 – pág. 5).
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte da autora, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique da consumidora, pois o atraso se deu tanto no itinerário de ida em aproximadamente 12 horas e no da volta que resultou em atraso 8 horas, o que acarretou evidentes transtornos à recorrente, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VI. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 à autora se mostra excessivamente baixo e deve ser majorado. Em razão do exposto, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 5.000,00, valor que está em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora. Sem condenação em custas e em honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.